Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte convergem no sentido de que a irrisoriedade do valor bloqueado em relação ao total do débito exequendo não impede a sua penhora online. Precedentes.

2. Dessa forma, apesar de a importância bloqueada ser diminuta em relação ao débito, inexiste óbice à sua contrição judicial, uma vez que cabe ao exequente ponderar acerca de sua viabilidade.

3. Do contrário, estar-se-ia privilegiando a inadimplência do executado em detrimento dos interesses do exequente, o que vai de encontro à exegese do artigo 797 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que se realiza a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.